Tribunal: TJES
Processo: 5017441-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017441-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: MARILANDE BARBOSA COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017441-91.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S/A
RECORRIDOS:
MARILANDE BARBOSA COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Trata-se de demanda ajuizada por MARILANDE BARBOSA COSTA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO CETELEM S.A. consistente em devolução de valores, bem como condenar os requeridos ao pagamento de danos morais supostamente sofrido. Alega a autora que é aposentada do INSS e que recebe seus proventos na contacorrente da Caixa Econômica Federal. Aduz que foi surpreendida com o valor de R$ 1.477,71 em sua conta, sendo que informa nunca ter assinado qualquer contrato de empréstimo junto ao banco réu. Narra ainda a requerente que além do supramencionado valor foi disponibilizado no mês de julho do corrente ano, em seu nome, a liberação de crédito no montante de R$ 1.529,35, sendo que também alega não ter obtido tal valor junto à Caixa Econômica Federal. Relata que tentou solucionar o litígio de forma administrativa junto ao banco réu, porém não logrou êxito. Por fim, ajuizou a presente demanda requerendo liminarmente que os requeridos suspendam os descontos dos empréstimos consignados em seu nome.
”

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, de modo que ambas as partes rés apresentaram recurso inominado, em que respectivamente buscam a reforma do ato sentencial, sendo contrarrazoadas pela parte autora.

(3).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Em relação ao mérito, as razões de decidir do Juízo sentenciante devem ser confirmadas, quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...] De fato, a parte autora sustenta veementemente que não reconhece a contratação e a prova apresentada nos autos pelos réus, não permite reconhecer que realmente houve a celebração de contrato entre as partes, de modo a justificar os empréstimos vinculados em seu benefício. Diz-se isso porque, embora os requeridos alegam que a autora realizou por meio de contrato digital com assinatura eletrônica através de biometria facial e insista na validade da contratação, diversos fatores chamam atenção no caso e convergem para constatação de que a parte autora desconhecia as operações bancárias em questão. [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(5).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, com a ressalva da compensação dos valores depositados na conta do autor, que já foram depositados judicialmente durante o curso do processo, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem.

(6).
Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.522,29, a parte ré Banco Itaú Consignado S.A. e R$3.000,00 ao Banco Cetelem S.A.), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condenam-se as partes rés/recorrentes no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condena
ção ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - 5017441-91.2022.8.08.0048 - DR. SALOMÃO A. Z. S. ELESBON - VOGAL

Em primeiro plano, é necessário o destaque de que, a despeito das argumentações trazidas por ambos os réus sobre a confiabilidade dos sistemas de assinatura eletrônica por biometria facial, há indícios de fraude no cotejo dos instrumentos contratuais. Senão vejamos:

CONTRATO ITAU

O IP indicado no contrato se refere a cidade de Marília, no estado de São Paulo.

O telefone indicado, 14-981222748, tem DDD do Estado de São Paulo, mesma região da cidade de Marília.

A geolocalização, no entanto, aponta a cidade de Vitória-ES, com endereço na R. Pres. Afonso Pena, 300 - República, Vitória - ES, 29070-075.

Todo o processo de validação, desde o acesso ao link até o envio da foto, ocorreu em 53s.

CONTRATO CETELEM

O IP 45.160.2.81 é de Piracicaba, no Estado de São Paulo.

O DDD do telefone utilizado, 5521967742096, é do Estado do Rio de Janeiro.

A “selfie” é a mesma do contrato com o Banco Itaú, o que exclui a possibilidade de que tenha sido realizada com sistema de prova de vida (liveness).

Os documentos pessoais também foram juntados por foto idêntica à do contrato do Banco Itaú, do que se depreende que não foram fotografados durante o processo de identificação, mas anexados a partir de arquivo preexistente.

Dessume-se das circunstâncias narradas que em um ou em ambos os contratos houve burla ao sistema de captação da biometria facial de forma síncrona. A título argumentativo, essas circunstâncias seriam suficientes para o questionamento da confiabilidade do método utilizado, que não atende aos requisitos vigentes de segurança estabelecidos pela Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II, em conjugação com o art. 4º, VIII, da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 e Nota Técnica NT/DRN/001/2022, da Dataprev (que exigem captura biométrica com garantia de vivacidade - “liveness”).

Importante gizar que, a despeito da alusão feita à plataforma “BRy tecnologia – by.com.br”, não se trata de serviço publicamente acessível, o que impede a validação da assinatura em testilha.

Portanto, acertadas a sentença e o voto do Exmo. Relator, no que respeita ao reconhecimento da invalidade das avenças e da inexigibilidade dos créditos em detrimento da autora, já que ao credor competia a demonstração cabal da existência e regularidade dos instrumentos da contratação.

Destarte, acompanho integralmente o bem lançado voto condutor.